Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Não se pode falar em má apreciação das provas na hipótese em que o juiz, de forma expressa, fez menção às provas que instruem o caderno probatório, especialmente as conclusões alcançadas em sede de perícia técnica. Sendo a responsabilidade da clínica odontológica objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e tendo sido demonstrada a falha na prestação no serviço, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado, a condenação em danos materiais e morais deve ser mantida. A submissão da paciente a tratamento odontológico prolongado e doloroso, em razão da utilização inadequada da técnica indicada, gera dano moral passível de indenização. Ausente deformidade permanente no corpo da vítima, deve ser afastada a condenação por danos estéticos. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora relativos à indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.